Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-34.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-34.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

APELADO: KALLIL KENZO PINTO KOTANI e outros

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações interpostas por Kallil Kenzo Pinto Kotani e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de pagamento do adicional de periculosidade, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00. A gratuidade judiciária foi deferida.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside em saber se o autor, policial militar, tem direito ao adicional de periculosidade sem a apresentação de laudo pericial, e se a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por equidade ou com base no valor da causa.

III. Razões de decidir:

O art. 107 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei 7.990/2001) condiciona o direito ao adicional de periculosidade àqueles que "trabalharem com habitualidade em condições insalubres, perigosas ou penosas", conforme definido em regulamento específico. O Decreto 16.529/2016 exige a apresentação de laudo pericial para comprovar o exercício em condições insalubres ou periculosas. A ausência desse laudo inviabiliza a concessão do adicional.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por equidade é adequada em casos de sentença ilíquida, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e improvidos

Tese de julgamento:

"A concessão do adicional de periculosidade a policiais militares exige a apresentação de laudo pericial, conforme regulamentação específica”.

“A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada em casos de sentença ilíquida"

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei 7.990/2001, art. 107; Decreto 16.529/2016, art. 7º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0540631-52.2016.8.05.0001; TJ-BA, APL 0500350-06.2019.8.05.0080; STJ, AgInt no AREsp 1119129 RJ 2017/0136293-9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000434-34.2022.8.05.0043, em que figuram como partes recorrentes e recorridas KALLIL KENZO PINTO KOTANI e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 06 de Março de 2025.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07